Tribunal: TJMT
Processo: 1025248-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
VISTOS.
1. ASSOCIAÇÃO DOS SARGENTOS, SUBTENENTES E OFICIAIS ADMINISTRATIVOS E ESPECIALISTAS ATIVOS E INATIVOS DA POLÍCIA E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - ASSOADE interpõe agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão do juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Declaratória com Pedido de Antecipação de Tutela no 1035016-28.2019.8.11.0041 ajuizada contra o ESTADO DE MATO GROSSO, que indeferiu a tutela de evidência “ no sentido de impelir o Requerido a garantir aos Militares ora representados pela Associação Requerente, que preenchiam os requisitos necessários a concorrer à promoção de setembro de 2008 e foram preteridos de seu direito em razão da exigência ilegal de 15 anos de serviço na instituição, a figurarem na listagem do limite quantitativo por antiguidade, publicada no Boletim Geral da PMMT no 1478 de 26 de abril de 2016, para concorrerem a promoção a promoção a graduação de Terceiro Sargento PMMT a contar de Setembro de 2008, nas mesmas condições dos militares que figuraram na referida publicação;” (id. 68038964 - p. 4/6 e 80).
Inicialmente, o agravante alude ao precedente ajuizamento de ação declaratória, autos no 1011819-49.2016.8.11.004, distribuída ao juízo da 2a Vara da Fazenda Pública, com igual objeto ao dos presentes autos, cujo indeferimento do pedido antecipatório ensejou o Agravo de Instrumento no 1003377-23.2016.8.11.0000, todavia, em juízo de retratação foi acolhida a suplica.
Situando os fatos, expõe que em razão da realização do Curso de Formação de Cabos, os representados foram promovidos a graduação de Cabo em 1998, conforme BCG no 1082, de 08/06/1998. Passado o interstício de 4 (quatro) anos para a graduação de Terceiro Sargento PM/MT, em setembro de 2008, a Comissão de Promoção de Praças, negou-lhes acesso ao Quadro de Acesso a Promoção de Praças Policiais QPPM, sem qualquer cabimento legal, pois a fundamentação utilizada para tal preterição foi a de que não teriam concluído o requisito de 15 (quinze) anos de efetivo serviço na instituição militar.
Com relação a tal requisito (15 anos), aduz que a Lei Complementar no. 271/07, já revogada, restou omissa quanto ao interstício necessário a promoção de Cabo PMMT a Terceiro Sargento PMMT, conforme o Artigo 10, e que devido a omissão legislativa, a Administração utilizava-se ilegalmente dos requisitos necessários a promoção do Quadro Especial da Praças da Policia Militar (QEPPM), dentre eles, possuir ao menos 15 anos de efetivo serviço, conforme o disposto no Artigo 11, inciso I, e Artigo 13, inciso I, alínea “e”, ambos da LC 271/2007, assim extrapolando os limites da exigência legal, atribuída apenas e tão somente para a promoção de soldado para cabo.
Reporta que, diante da citada ilegalidade, um grupo de militares obteve provimento no RMS 30988/MT, transitado em julgado em 14/05/2014, para determinar o afastamento do requisito de 15 anos de efetivo serviço, e condenar o Estado a inserir o nome dos impetrantes no Quadro de Acesso a Promoção de Terceiro Sargento PMMT em Setembro de 2008. Desta forma, considerando: a data da realização do curso (junho/1998); a edição da LC 271 em 11/06/2007; que as promoções ocorriam nas datas de 21 abril, 5 de setembro e 25 de dezembro de cada ano; e que no citado RMS o STJ centrou entendimento pela legalidade da promoção dos militares que concluíram o curso de Cabo em 2004, após 4 anos de interstício, inclusive causando preterição àqueles militares que realizaram o curso em 1998, conclui que a correção da preterição é medida que se impõe.
Nas razões, propriamente ditas, em remessa a utilização de precedentes e uniformização de jurisprudência pelos tribunais (art. 926, do CPC), afirma que o presente caso já foi resolvido pelo C. STJ no RMS 30.988-MT, que reconheceu aos pares dos associados da agravante o direito de concorrem a graduação de 3o Sargento PM a contar de Setembro/2008, propondo que a Administração deveria realizar o certame promocional com todos aqueles que foram prejudicados e excluídos do Quadro de Acesso a promoção em Setembro/2008, devido ao requisito de 15 anos, rematando de violação aos princípios da isonomia, hierarquia e disciplina.
No mais, defendendo presentes os requisitos à concessão da tutela de evidência, pontua que o RMS 30.988-MT serve de precedente para a presente demanda visto que atinge inúmeros militares que foram prejudicados, e ainda, o Agravo de Instrumento no 1004459-55.2017.8.11.000, sob relatoria do e. Des. José Zuquim Nogueira, que confirmou a liminar proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública.
Nesses termos, aqui abreviados, “requer que seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela provisória, nos termos do art. 932, do Código de Processo Civil de 2015, para que seja reformada em sede liminar a decisão de primeira instância que indeferiu a tutela de evidência pleiteada na inicial, no sentido de garantir aos Associados da Agravante, segurança jurídica e harmonia das decisões dos órgãos do Poder Judiciário, para determinar ao Estado que mantenha na listagem do limite quantitativo por antiguidade, publicada no Boletim Geral da PMMT no 1478 de 26 de abril de 2016 aos Representados pela Agravante, para concorrem à promoção a graduação de 3o Sargento BMMT, a contar de Setembro de 2010, e o reajustamento da sua vida funcional, nas mesmas condições dos militares que figuraram na referida publicação, ante a tese apontada estar firmada em precedentes do tribunal, fixando multa diária para o caso de descumprimento da ordem”. (id. 68038962 - p. 28/29).
É a síntese do necessário. Decido.
2. Preenchidos os requisitos de cabimento (art. 1.015, I do CPC) e de admissibilidade (arts. 1.003, § 5o, 1.016 e 1.017 do CPC), dou-lhe seguimento.
3. O pedido de liminar deve ser examinado à luz do art. 1.019, I c/c 300 e 995, Parágrafo único do CPC.
O vertente recurso questiona decisão que indeferiu o pedido de tutela de evidência, assim resumida - verbis: “Analisando a exordial, constata-se que a pretensão do requerente fundamenta-se no inciso II do artigo 311 do CPC, entretanto este não demonstrou tese firmada em julgamentos de casos repetitivos ou súmula vinculante”.
A tutela provisória de evidência é assim disciplinada no CPC:
“Art. 311 A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:
I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;
II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;
III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;
IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.
Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente”.
De salientar, que são cumulativos os requisitos previstos no inciso II, conforme entendimento impresso pelo C. STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PETIÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AFASTAMENTO DA TUTELA DE EVIDÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO DO PEDIDO. PROVIMENTO DO RECURSO.
1. A concessão de tutela de evidência, em caráter liminar, antes do escoamento do prazo para oferecimento de defesa, nos termos do art. 311, II, do Código de Processo Civil, exige não somente a comprovação documental das alegações de fato, mas também a existência cumulativa de tese firmada em julgamento de repetitivos ou em súmula vinculante, requisito não observado na hipótese.
2. Agravo interno provido para atribuir efeito suspensivo ao recurso especial.
(AgInt na Pet 12.363/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 14/03/2019)”.
Resume-se que a concessão da tutela de evidência com espeque no inc. II do art. 311, do CPC, objeto do presente do recurso, exige a comprovação documental das alegações, e a existência de tese firmada no julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante.
No caso, porém, não localizei nestes autos nem nos autos principais (art. 1.017, § 5o), o ato de promoção dos associados da agravante à graduação de Cabo PM no ano de 1998, ou ainda, em data posterior, de modo a inaugurar o interstício para a promoção à graduação de 3o Sargento PM. De salientar, ainda, que não aproveita ao desiderato (cômputo de interstício), a simples conclusão do curso de formação, materializada na “Ata de Conclusão do Curso Intensivo de Formação de Cabos PM” publicada no Boletim Interno n. 1082, de 08/06/1998 (id. 22467504 - p. 1/5 ou id. 68038964 - p. 132/135).
Além disso, não consta tese firmada em recursos repetitivos ou em súmula vinculante, e sim a decisão no RMS 30.988/MT, que, exemplo das decisões mencionadas na petição recursal, não encerra qualquer das hipóteses de observância obrigatória previstas no CPC - verbis:
“Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.
[...]
Art. 928. Para os fins deste Código, considera-se julgamento de casos repetitivos a decisão proferida em:
I - incidente de resolução de demandas repetitivas;
II - recursos especial e extraordinário repetitivos.
Parágrafo único. O julgamento de casos repetitivos tem por objeto questão de direito material ou processual”.
Ante o exposto, sem prejuízo de melhor exame por ocasião do julgamento do mérito, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal.
4. Intime-se o agravado para, querendo, oferecer contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentos úteis a análise da questão.
5. Após, colha-se manifestação da Douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.